Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1001360-72.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.
Impetrante: Gean Douglas Aparecido Vieira Colarino
Paciente: Nivaldo Pipi
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Nivaldo Pipi, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos de ameaça e lesão corporal em contexto doméstico.
Em apertada síntese, relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 19.12.2019 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade ou a vítima.
Nesse contexto, realça que a autoridade apontada como coatora a realizou um juízo de “segregação prévia do paciente” por “mera presunção de perigo” (id. 32157971), descuidando, ainda, de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de Nivaldo Pipi foi convertida em preventiva em 20.12.2019, porque, em tese, teria praticado os delitos ameaça e lesão corporal em ambiente doméstico em desfavor de sua companheira Persilvania da Silva Carioca, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
No ponto, o magistrado de origem consignou na decisão que decretou a segregação ante a existência do fumus commissi delicti, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, verificados a partir das declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante, transcrevendo, por sua vez, trecho do depoimento prestado pelo policial Paulo do Carmo Lima (id. 32157974, pp. 19/21).
Por seu turno, com relação ao periculum libertatis, asseverou o necessário resguardo à ordem pública, tendo em vista que “(...) é possível verificar a gravidade concreta dos atos de agressões, supostamente praticados pelo autuado contra a vítima, que conviveu por 06 (seis) meses e que, segundo ela, ‘o relacionamento sempre foi conturbado devido as constantes injúrias, ameaças e agressões sofridas’, indicando, portanto, sua periculosidade e a necessidade de manutenção do seu decreto segregatório, ao menos por ora, para garantia da ordem pública, especialmente a integridade física e psicológica da vítima (...) Além disso, em consulta à folha e antecedentes criminais retiradas do sistema Apolo, verifico que o indiciado possui inúmeros feitos criminais em seu desfavor, dentre eles Ação Penal por violência doméstica cód. 72430 desta comarca, denotando-se, portanto, sua inclinação à prática de crimes” (id. 24804458, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do paciente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito (paciente que supostamente teria ameaçado a vítima e a agredido com puxões de cabelo, soco na cabeça, chute na região da virilha, e, ainda, batido sua cabeça contra a parede), a reiteração delitiva e a necessária preservação da integridade física e psicológica da vítima.
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Ainda, nota-se que os argumentos lançados pelo magistrado de origem encontram respaldo nos termos do Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, de modo que, ao menos nesse juízo epidérmico, verifica-se a existência de vetores que justificam a manutenção da medida extrema.
A propósito, constata-se que o magistrado de origem parte da consideração de que a prisão preventiva ostenta caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas. De qualquer forma, a jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que a fundamentação robusta e legítima acerca da necessidade de imposição da segregação provisória traduz, a contrario sensu, a demonstração da insuficiência das cautelares alternativas, sendo, por isso mesmo, desnecessário obrigar o magistrado a tecer um capítulo prévio quanto ao descabimento das aludidas medidas.
Assim, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo à ordem pública, torna-se inviável, ao menos por ora, a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP).
Ante o exposto, dada as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada